Tribunal: TCU
Processo: 036.881/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3576/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da Sra. Mellina Motta de Paula Bernardes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Sra. Mellina Motta de Paula Bernardes e pelo Senado Federal para, no mérito, dando a eles parcial provimento, conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.4 do acórdão recorrido: "9.3.4. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes indevidamente aplicados sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020;" 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.